Tribunal: TCU
Processo: 017.681/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de irregularidades no pagamento de pensão a viúva de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, em virtude da cassação da tutela antecipada judicial que deferiu o direito à reversão da cota-parte da pensão militar especial de ex-combatente instituída pelo progenitor das responsáveis. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército e às responsáveis; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.